Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706839-45.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA LUCIA ALVES DE SOUZA RECORRIDO: NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO DECISÃO Ante o não cumprimento do determinado na Decisão de ID 40324254, intime-se a Recorrente para que anexe aos autos o recolhimento do preparo no prazo de 48 ( quarenta e oito horas) sob penda de indeferimento. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora